Tribunal: TJES
Processo: 0000262-69.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000262-69.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ENOCH CELESTRINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME AMBIENTAL PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA PROVA. RESISTÊNCIA À PRISÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou pelos crimes previstos no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998, no art. 329 do Código Penal e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, absolvendo-o do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A pena foi fixada em 1 ano, 10 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, com sursis pelo prazo de 2 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais consistem em:

(i) verificar a existência de nulidade por violação de domicílio, diante do ingresso policial sem mandado judicial; e
(ii) analisar o pedido de absolvição quanto ao crime de resistência, sob a tese de excludente de ilicitude do exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial foi legítimo diante da constatação visual, da via pública, de pássaros silvestres em cativeiro, configurando flagrante de crime ambiental permanente (art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998).
5. A jurisprudência do STF (RE nº 603.616/RO – Tema 280) autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando existirem
fundadas razões
de flagrante delito, como no caso.

6. A ação policial, portanto, não foi arbitrária, sendo válidas as provas decorrentes da diligência, afastando-se a aplicação da teoria dos “frutos da árvore envenenada”.

7. No mérito, a conduta do apelante amolda-se ao art. 329 do Código Penal, pois opôs resistência ativa e violenta à execução de ato legal, incitando um cão contra os agentes e tentando agredi-los fisicamente.
8. A tese de exercício regular de direito não se aplica, já que o ato policial era legítimo e amparado por estado de flagrância. A resistência ativa é típica, não havendo excludente de ilicitude.
9. Mantém-se integralmente a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio é legítimo quando há fundadas razões visuais e objetivas da prática de crime permanente, configurando flagrante delito.

Configura o crime de resistência (art. 329 do CP) a oposição ativa e violenta à execução de ato legal, sendo inaplicável a excludente de ilicitude do exercício regular de direito quando a ação policial é legítima.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI;

CP, art. 329;

Lei nº 9.605/1998, art. 29, §1º, III;

Lei nº 10.826/2003, art. 12;

Lei nº 11.343/2006, art. 28;

CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280, Repercussão Geral);
STJ, AgRg no REsp 1.597.053/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.02.2016;

TJES, Apelação Criminal nº 0012345-78.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000262-69.2024.8.08.0014

AP
ELAN
TE: JOSÉ ENOCH CELESTRINO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ ENOCH CELESTRINO PEREIRA,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para: a) CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98, do art. 329 do Código Penal e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; b) ABSOLVER o réu da imputação relativa ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A Defesa apresentou razões, nas quais em sede preliminar, argui nulidade de todas as provas obtidas, sob o argumento de ilicitude decorrente de violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição do crime de resistência (art. 329 do CP), ao sustentar a tese de excludente de ilicitude do exercício regular de direito.

C
onstatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

P
ois bem.

Narra a denúncia que: “(...
)
no dia 25 de março de 2024, por volta das 11h30, na residência localizada na Rua Pancas, nº 80, bairro Vicente Soella, na cidade de Colatina/ES, o apelante, de forma livre e consciente, incorreu na prática de múltiplos delitos. Conforme apurado, policiais militares, após receberem denúncia anônima de que o réu, conhecido por envolvimento em conflitos armados na região, mantinha armas de fogo em sua residência, dirigiram-se ao local. Ao chegarem, e ainda da via pública, os agentes visualizaram pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro, configurando estado de flagrância de crime ambiental.

Diante do crime permanente, os policiais adentraram o imóvel, momento em que o apelante opôs-se ativamente à execução do ato legal, mediante violência e grave ameaça, incitando um cão de grande porte contra a guarnição e resistindo fisicamente à contenção. No interior da residência, foram encontrados e apreendidos 03 (três) pássaros da espécie "coleiro" sem a devida licença, 01 (uma) pistola da marca Taurus, modelo PT 57 SC, calibre 7.65mm, municiada, além de outras munições, um coldre, uma maleta para armamento e 5,2 gramas de maconha.

A pena final foi unificada e fixada em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Foi-lhe concedida a suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Da Preliminar de Nulidade por Violação de Domicílio

A preliminar de nulidade das provas por ilicitude do ingresso no domicílio
não merece acolhimento.
Explico.

Conforme demonstrado, a inviolabilidade do domicílio (art. 5º,inciso XI, da Constituição Federal) admite exceção em caso de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 603.616/RO (Tema 280), exigiu "fundadas razões" para o ingresso sem mandado.

No caso dos autos, a prova testemunhal, em especial os depoimentos harmônicos dos policiais militares, atesta que, ao se aproximarem da residência, para averiguar denúncia anterior,
visualizaram, da via pública, gaiolas com pássaros da fauna silvestre.

O crime de ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre (art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998) é de natureza
permanente
. A consumação se protrai no tempo, mantendo o estado de flagrância enquanto perdurar a posse ilegal dos animais.

Importa ressaltar, que a
visualização externa e inequívoca
de um crime permanente, por si só, configura as
"fundadas razões"
e a
justa causa objetiva
exigidas pela Suprema Corte para legitimar o ingresso na residência, a fim de fazer cessar a prática delitiva.

De modo que, a meu ver, a ação policial, não foi arbitrária, mas sim decorrente de um flagrante delito visualmente constatado, legitimando a intervenção e, consequentemente, a apreensão de todos os demais objetos ilícitos (arma de fogo, munições, etc.) encontrados subsequentemente no interior da residência.

A tentativa da defesa de desconstituir a palavra dos agentes públicos por meio de fotografias e vídeos juntados aos autos não se sustenta. Tais elementos probatórios, produzidos a posteriori e de forma estática, não possuem o condão de refutar, de maneira cabal, a percepção visual dos policiais no momento dinâmico da ocorrência, sob as específicas condições de ângulo e luminosidade daquele instante.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante, a prova testemunhal, neste ponto, prevalece, gozando os depoimentos dos policiais de presunção de legitimidade e veracidade, mormente quando não se vislumbra qualquer indício de má-fé ou interesse em prejudicar indevidamente o réu.

Dessa forma, a legalidade do ingresso no domicílio está plenamente estabelecida, afastando-se a teoria dos "frutos da árvore envenenada" (fruit of the poisonous tree).

Do Mérito – Crime de resistência (art. 329, do Código Penal)

A defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de resistência, sob a tese da excludente de ilicitude do exercício regular de direito (art. 23, III, do Código Penal). Argumenta que, por considerar a entrada dos policiais em sua residência ilegal, o réu teria agido legitimamente ao se opor à ação.

Sustenta a tese de
exercício regular de direito
como excludente de ilicitude para o crime de resistência, argumentando que o Réu agiu para se opor a um ato policial que considerava ilegal.

No entanto, melhor sorte não socorre ao apelante.

Conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior, o ingresso dos policiais e a execução das diligências eram
atos legais,
justificados pelo estado de flagrância de crime ambiental.

Sobre o tema, é certo que
o crime de resistência exige oposição à execução de ato legal
mediante violência ou ameaça.
A prova dos autos é clara no sentido de que a resistência do Apelante foi
ativa e agressiva
, não se limitando à mera recusa ou oposição passiva.

Não se pode olvidar, que o Apelante
ameaçou
a guarnição ao
incitar um cão de grande porte
contra os agentes ("estumou seu cão para cima da guarnição").

E, ainda, houve
violência física
na resistência à contenção e na tentativa de fuga, configurando a elementar do tipo.

Sendo legal o ato de ofício, a oposição violenta do Apelante amolda-se perfeitamente ao art. 329 do Código Penal. A tese de exercício regular de direito só seria cabível se a ação policial fosse manifestamente ilegal, o que não é o caso.

A jurisprudência distingue claramente a resistência passiva, que pode ser atípica, da resistência ativa, que configura o crime do art. 329 do CP. A sequência de atos praticados pelo apelante — ameaça com o cão, tentativa de fuga e agressão física — demonstra um dolo inequívoco de se opor à execução do ato legal por meios violentos, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta ou da incidência de qualquer causa excludente de ilicitude.

Dessa forma, a condenação pelo crime de resistência deve ser mantida, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na r. Sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a r. Sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.